Tribunal: TJMT
Processo: 1033359-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033359-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SALDANHA RIBEIRO - CPF: 458.620.361-72 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033359-29.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Antonio Saldanha Ribeiro

Recorrido(s):

Banco BMG S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o Autor alega que nunca teve a intenção de contratar um Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou o Cartão de Crédito, não o recebeu e, se o recebeu, não o utilizou, por necessidade financeira, pretendia realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem a incidência de juros mensais, e pagamento de parcelas com abatimento no principal. Ou seja, um empréstimo que, na prática, corresponderia a um parcelamento definido para ser quitado. Alega que, ao ter que escolher entre dois produtos financeiros, não optaria por aquele que seria extremamente desvantajoso para si.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, celebrado em 10/10/2019, bem como o valor foi disponibilizado na conta do autor, conforme comprovante de TED.

3. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado à contratação do cartão de crédito consignado, nos termos do
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.
Assim, não prospera a versão contida na exordial e nas razões recursais, conforme abaixo demonstrado:

4. Em que pese às alegações do Autor de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação o empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura do consumidor ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

5. Desta forma, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024